Tribunal: TJDFT
Processo: 0707803-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707803-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JURANDYR SILVA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. JURANDYR SILVA DOS SANTOS interpôs agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 181708114, integrada pelo decisum de ID 185422674), que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado pela parte retromencionada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, determinou a expedição de precatório em benefício do ora agravante, no valor de R$ 10.220,99, referente ao valor principal e ressarcimento das custas processuais, remetendo-o ao Setor Competente. Em suas razões recursais, alegou que a Lei Distrital no 6.618/2020 majorou o limite para a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV de modo a contemplar até 20 (vinte) salários mínimos, motivo pelo qual, considerando o valor cobrado no feito de origem, deveria ser expedido RPV, e não precatório. Em que pese a insurgência do ora agravante, compulsados os autos de origem, constatei que o Juízo de primeiro grau, em observância ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 1.491.414/DF, que reconheceu a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/20, determinou a remessa dos autos à Contadoria para atualização dos valores em sua integralidade, decotando-se apenas o valor pago no ID 205497336, referente à parcela incontroversa dos honorários sucumbenciais, com o fito convolar o precatório em RPV, considerando o novo teto estabelecido pela norma retrocitada (20 salários mínimos) – ID 211541990. A determinação supra restou reiterada na decisão de ID 225465916 dos autos originários. Visto isso, no intuito precípuo de fomentar a cooperação dos sujeitos processuais visando ao desate da lide (arts. 5o e 6o do CPC), bem como seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa (art. 10 do CPC), manifeste-se o AGRAVANTE, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da eventual perda do objeto, tendo em vista a determinação de expedição de RPV, pelo Juízo de primeiro grau, observado o teto de 20 salários mínimos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de junho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator